Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-04.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIEL SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 109.790.734-13 (RECORRENTE), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), REGINA ALVES DE MORAES - CPF: 065.641.251-86 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DO DÉBITO.
QUITAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE BOLETO ENCAMINHADO VIA E-MAIL. INDÍCIO DE FRAUDE. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
PHISHING
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
em que os Recorrentes
Adriel Santos de Almeida e Regina Alves de Moraes
relatam que diante da inadimplência de uma parcela do financiamento contratado,
contactou o banco para regularizar sua situação financeira, solicitando o envio do boleto bancário para pagamento do título em atraso, oportunidade em que efetuou o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 943,40 (novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), em 07.07.2020 (id no 73718002), entretanto, após o pagamento do título, a referida parcela permaneceu registrada com não pago, razão pela qual, pugna pela desconstituição dos valores e compensação por danos morais.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, com intuito de ser declarado inexistente o débito discutido nos autos, e condenando a recorrida pelos danos morais suportados, bem como para que seja aplicado as multas por descumprimento da liminar outrora deferida.

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6.
Primeiramente, vale frisar que o julgamento do mérito da ação prevalece sobre todas as demais decisões interlocutórias dos autos, revogando, inclusive, os provimentos de natureza liminar ou antecipatória, tornando sem efeito eventuais multas cominatórias em contradição com a prestação jurisdicional de cognição plena.

7.
A execução/aplicação de multa por obrigação de fazer, que restou demonstrada indevida, por sentença de mérito, gera enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento legal.

8
. Segundamente, no caso em análise, apesar de realizado o pagamento por parte do Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o beneficiário do comprovante de pagamento encaminhado registrado em nome da
SANTANDER BRASIL S/A
, empresa que não possui qualquer vínculo jurídico com a Ré Banco Bradesco Financiamentos.

9.
Desse modo,

em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado. O caso é típico de
phishing,
em que o autor, segundo seu próprio relato, acessou e-mail enviado por remetente desconhecido e realizou o
download
do boleto fraudado, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

10
. Ademais, não incide na espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor a ensejar a respectiva responsabilidade objetiva nele prevista, de maneira que seria imprescindível a comprovação de que o Recorrente agiu com dolo ou culpa concorrendo com o dano.

11.
Por outro lado, é certo que o Recorrente, como credor, não pode ser responsabilizado por fraudes cometidas por terceiros, pois também é uma vítima, visto que mesmo após ter vendido produtos, não recebeu o pagamento que lhe era devido, amargando prejuízos materiais.

12.
O que se constata, na verdade, é que o Recorrido não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações contidas no e-mail e no boleto bancário, de maneira que a culpa pelo pagamento falso, e em duplicidade, é dele próprio. A propósito, bastava entrar em contato com o Recorrente para identificar a fraude e evitar o pagamento.

13
. Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

14. Sentença mantida.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16
. Condeno os Recorrentes

ADRIEL SANTOS DE ALMEIDA e REGINA ALVES DE MORAES
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,
ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021